Tribunal: TJBA
Processo: 8144568-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8144568-23.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MATEUS ALVES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A absolvição fundamentou-se em supostas contradições nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Os réus foram abordados em posse de 508,00g (quinhentos e oito gramas) de maconha. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para condenar os réus nos termos da denúncia. Durante o trâmite processual, foi declarada a extinção da punibilidade de um dos corréus em razão de seu falecimento. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em analisar: a) a suficiência das provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, em especial a validade e a coerência dos depoimentos policiais; b) a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; c) a dosimetria da pena, com a valoração da quantidade de droga na primeira fase e a aplicação da fração redutora na terceira fase; d) a definição do regime inicial de cumprimento de pena e a eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial definitivo que atestou a natureza e a quantidade da substância entorpecente (508,00g de maconha), e pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais colhidos em juízo. As pequenas divergências nos relatos das testemunhas não comprometem a essência da prova, que demonstra de forma segura a posse da droga pelos acusados em contexto indicativo de traficância, especialmente pela quantidade apreendida. Tais elementos são suficientes para afastar a versão de posse para consumo pessoal e justificar a reforma da sentença absolutória. 4. Preenchidos os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é imperativo o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que o Apelado é primário, de bons antecedentes, e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. 5. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, considerando-se a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Na terceira fase, o acusado faz jus à minorante em sua fração máxima. 6. A pena final, o regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos devem ser estabelecidos em conformidade com os artigos 33 e 44 do Código Penal, considerando o quantum da pena aplicada e as circunstâncias judiciais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o Apelado pela prática do crime de tráfico de drogas com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são válidos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, sendo que pequenas divergências não invalidam o conjunto probatório se o núcleo da acusação resta comprovado. 2. A quantidade de droga apreendida é circunstância preponderante que deve ser utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e também para modular a fração de redução na terceira fase, em caso de reconhecimento do tráfico privilegiado." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, LVI, da Constituição Federal. Artigos 33, § 2º, 'b', 44, 59 e 107, I, do Código Penal. Artigo 386, VI, do Código de Processo Penal. Artigos 33, caput, § 4º, e 42 da Lei nº 11.343/2006. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8144568-23.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MATEUS ALVES DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL , nos termos do voto do relator. Salvador, .